Tribunal: TJMT
Processo: 1007558-87.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007558-87.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA KAROLINA ALVES FERREIRA - CPF: 029.804.781-05 (APELADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007558-87.2018.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: FERNANDA KAROLINA ALVES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - FRAUDE NO APARELHO MEDIDOR – CULPA DA APELADA – NÃO COMPROVAÇÃO – APONTAMENTO RESTRITIVO IMOTIVADO - REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – REDUÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovado que a autora tenha fraudado o medidor de energia elétrica, a cobrança por consumo maior é indevida e o apontamento restritivo gera dano moral que independe de prova.

Para o arbitramento da indenização deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições financeiras das partes e o grau de culpa. O valor não deve ser meramente simbólico, passível de não cumprir a função compensatória, nem extremamente gravoso ao ofensor, mas sim suficiente para inibi-lo de reincidir na conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007558-87.2018.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

APELADA: FERNANDA CAROLINA ALVES FERREIRA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a ilegitimidade da cobrança, devendo a ré arcar com a reparação em R$8.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre a condenação.

A apelante aduz que cumpriu integralmente o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, conforme as provas acostadas nos autos e que não foram suficientemente apreciadas pelo juízo
a quo.

Afirma que a irregularidade está demonstrada pela lavratura dos documentos necessários, tais como o Termo de Ocorrência de Inspeção e o registro fotográfico do dispositivo avariado.

Argui a presunção de legalidade dos seus atos por ser concessionária de serviço público.

Sustenta que não cabe dano moral; caso mantida essa condenação, pede a redução da importância arbitrada.

Contrarrazões no id 39829139 – pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007558-87.2018.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: FERNANDA KAROLINA ALVES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007558-87.2018.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

APELADA: FERNANDA CAROLINA ALVES FERREIRA

VOTO

A apelada ajuizou a Ação sob o argumento de que no dia 03/04/2018, ao tentar abertura de crediário numa loja em Primavera do Leste-MT, tomou conhecimento de que seu nome estava negativado, por isso não pôde finalizar a operação.

Alega que em 04/09/2018 se deslocou até a CDL daquele município e foi surpreendida com a notícia de que o apontamento restritivo existia desde 30/07/2018 por não pagamento da fatura de energia elétrica, de março de 2018, no valor de R$688,54, conforme extrato em anexo.

A apelante argui que a cobrança é devida em razão de fraude no medidor, que registrava número menor que o real.

O TOI foi emitido pela concessionária e a consumidora não estava presente no momento da inspeção. Também não houve avaliação técnica ou perícia no aparelho, o histórico de consumo não mudou e após a data da fiscalização os registros fotográficos não atestam as alterações apontadas pela apelante.

O entendimento deste Tribunal de Justiça é de que as irregularidades constatadas nos medidores devem ser comprovadas pela concessionária através de laudo técnico, com observância do contraditório e ampla defesa. Essas providências não foram adotadas pela ré.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – COBRANÇA DE FATURA RELATIVA A CONSUMO RECUPERADO – APURAÇÃO UNILATERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de
dano
ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de
energia
elétrica nem a inscrição do nome do consumidor nos
cadastros
de inadimplentes.
(N.U 1019487-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c indenização por
Danos

Morais
e Tutela de Urgência – FATURA
ENERGIA
ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
DANO

MORAL
CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. É fato gerador de
danos

morais
, que decorrem do próprio fato (
dano
in re ipsa), a indevida manutenção de nome em
cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de
danos

morais
deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

(N.U 1003762-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE INTEGRAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
AJUIZADA EM RAZÃO DA COBRANÇA DE FATURA DE
ENERGIA
ELÉTRICA EM VALOR ELEVADO APÓS SUPOSTA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO E POSTERIOR
NEGATIVAÇÃO
POR FALTA DE PAGAMENTO DESSES DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES ESTIMADOS E AFERIDOS UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DO REAL CONSUMO PELO CONSUMIDOR – FATURA DECLARADA INEXIGÍVEL –
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA –
DANO

MORAL
INDENIZÁVEL CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso. Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 521.111/SP – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 18/09/2018, DJe 27/09/2018). 2. “Esta Corte já firmou entendimento que nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano

moral
se configura in re ipsa” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 79.187/RJ – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

(N.U 0003090-22.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Assim, também no que tange à indenização por dano moral, a decisão deve ser mantida porque, em virtude da cobrança imotivada, o nome da autora foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela apelante. E nessa hipótese, por decorrer do próprio fato (dano
in re ipsa),
a prova é desnecessária
.

Logo, estão satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil. Quanto ao seu arbitramento, foram levadas em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a função compensatória, punitiva e pedagógica. Os R$8.000,00 definidos na sentença não se mostram meramente simbólicos, passíveis de não cumprirem mencionado objetivo, tampouco extremamente gravosos ao ofensor. Por conseguinte, não comportam redução.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar a verba honorária visto que fixada em 20%, máximo previsto no art. 85, II, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020